Tribunal: TJDFT
Processo: 0715814-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante nos quais alega erro de julgamento, ao argumento de que esta Turma Recursal teria adotado premissa equivocada ao negar provimento ao recurso inominado que manteve a sentença por seus próprios termos. Além disso, sustenta que existiria jurisprudência formada em sentido contrário ao decidido por este colegiado.
3. Contrarrazões ao ID 60954514.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto ou sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. A contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões. A obscuridade, por sua vez, se dá quando a sentença se encontra ininteligível ou apresenta trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refere a elementos não pertinentes à demanda. O erro material, por sua vez, é passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é o reconhecido “primu ictu oculi”, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
6. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Cabe salientar que o embargante sequer apontou, objetivamente, quaisquer dos vícios constantes no artigo 48 da Lei n. 9.099/95. Com isso, objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além disso, pretende o embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
7.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
8. Do prequestionamento. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme prevê o enunciado n. 125 do Fonaje.
9. Embargos conhecidos e rejeitados.